Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745399-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RENATA FERREIRA VENANCIO PIRES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela parte requerida BRADESCO SAUDE S/A, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada, ajuizada por RENATA FERREIRA VENANCIO PIRES MORAIS. Na inicial, a autora requereu a concessão de tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a autorizar e custear a internação para a cirurgia recomendada, incluindo todos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a solicitação médica. Alegou que realizou uma angiografia cerebral, a qual revelou um aneurisma na artéria carótida interna direita, sendo-lhe recomendado um procedimento cirúrgico devido ao risco de hemorragia e morte. Informou ter solicitado autorização à requerida para a realização da cirurgia, a qual foi inicialmente concedida. No entanto, após a autorização, a requerida fez sucessivos pedidos que retardaram a realização do procedimento por mais de dois meses até o ajuizamento desta ação (ID 59061057). O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (ID 59061071). Por meio da petição de ID 59061073, a autora noticiou ter realizado a cirurgia. Sobreveio sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido formulado pela autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o dever do requerido em realizar o procedimento cirúrgico pretendido. Em razão da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC e do art. 85, § 2o, do CPC (ID 59061087). Nesta sede, o réu pleiteia a reforma da sentença para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes. Aduz que o pedido da apelante foi imediatamente autorizado, de forma que não houve pretensão resistida. Reitera diversas vezes que “autorizou tudo aquilo que fora solicitado, não havendo nenhuma negativa por parte da seguradora” (ID 59061089). Em contrarrazões, a parte apelada pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, por perda do interesse recursal (ID 59061094). É o relatório. Decido. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta que o plano de saúde atendeu prontamente o pedido da autora, bem como cumpriu a determinação judicial na ocasião da concessão da liminar. Ou seja, não combate a decisão judicial que determinou a autorização e custeio do procedimento, apenas concorda que deve custear como o fez prontamente. Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator